Tribunal: TJDFT
Processo: 0745617-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745617-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MALTA VALLE ADVOGADOS AGRAVADO: SAULO BATISTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Malta Valle Advogados contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0731514-62.2017.8.07.0001, que, dentre outros, indeferiu o pedido de reiteração de ofício ao Juízo Trabalhista, nos seguintes termos: “O exequente opôs os embargos de declaração de ID 20188805, apontando omissão em relação (a) ao pedido de envio de ofício às supostas fontes pagadoras do executado, de molde a implementar a penhora de verba salarial, e (b) ao pedido de expedição de novo ofício ao Juízo da 46a Vara de Trabalho de São Paulo — SP diante da alegação de ser “clara a ilegalidade da recusa em averbar a penhora no rosto dos autos”. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. De plano, relativamente ao pedido de expedição de novo ofício ao Juízo da 46a Vara de Trabalho de São Paulo — SP, tem-se que cabe ao interessado diligenciar no sentido de manejar as medidas que reputar cabíveis e pertinentes, se o caso, desbordando da competência deste Juízo perquirir acerca da alegada ilegalidade do ato em referência. Não há, no caso, omissão a ser sanada. Quanto ao mais, defiro o pedido de reiteração dos ofícios às entidades mencionadas pelo exequente (União Geral dos Trabalhadores, Secretariado Nacional de Relações Trabalhistas e Sindical do PSDB e Diretório Estadual do PSDB de São Paulo) nos endereços declinados ao ID 191437720, via AR, determinando que indiquem se o executado SAULO BATISTA DA SILVA (CPF n. 039.658.194-37) mantém relação empregatícia com a entidade. A resposta deve ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias. Em caso positivo, determino desde já que, em cumprimento à ordem emanada no julgamento do AGI0715613-86.2019.8.07.0000, efetue o órgão empregador o desconto mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos do executado SAULO BATISTA DA SILVA (CPF n. 039.658.194-37), até a quitação total do débito exequendo (R$ 108.058,97), cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a sua respectiva fonte pagadora, e deposite mensalmente em conta judicial vinculada aos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se.” Alega a Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Narra que a despeito das diversas tentativas de efetuar penhora no rosto dos autos, o cumprimento da determinação vem sendo obstado, sob a justificativa de que “não há sequer expectativa de satisfação do crédito”. Sustenta que a recusa em averbar a penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 46a Vara de Trabalho de São Paulo – SP é ilegal, pois tem o dever de colaborar. Assevera que a penhora no rosto dos autos é ato executivo provisório, de modo que pode recair sobre a expectativa de crédito. Salienta que a recusa do Juiz do Trabalho em cumprir a ordem de penhora no rosto dos autos pode ser considerada abuso de poder. Ressalta que há probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de novo ofício ao Juízo da 46a Vara de Trabalho de São Paulo – SP, com a observação de que a averbação independe da existência valores depositados, bloqueados ou penhorados naquele processo. No mérito, requer que o presente recurso seja provido. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 65532602). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de novo ofício ao Juízo da 46a Vara de Trabalho de São Paulo – SP, com observação de que a averbação independe da existência ou não de valores já depositados, bloqueados ou penhorados naquele processo. Todavia, a medida exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o Tribunal Superior do Trabalho considera que configura abuso de poder a recusa do Juiz do Trabalho em anotar a penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista emanada de outro Juízo, ainda que cível e de mesmo grau e hierarquia jurisdicional. Ocorre que a correção ou ingerência da negativa de constrição ordenada por Juízo cível pode tipificar flagrante invasão de competência de órgãos jurisdicionais da justiça comum, o que não pode ser tolerado. Assim, como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, deve a parte interessada tomar as medidas que entender pertinentes. Nesse passo, por não haver, no momento, probabilidade do alegado direito, nem perigo de demora, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora